Tribunal: STF
Processo: RE 72365
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-12
Data de publicação: 1974-12-12

Ementa:
CONDOMINIO - DESPESAS DE ELEVADOR. SE O ACÓRDÃO EMBARGADO RECONHECEU
QUE DEVE SUPORTAR, EM RATEIO, AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR,
O CONDOMINO DA LOJA QUE DELE SE UTILIZA PARA CONTROLE DE
DISPOSITIVOS SEUS NA COBERTURA, A DIVERGENCIA SÓ PODE SER
DEMONSTRADA POR DECISÃO EM SENTIDO CONTRARIO NAS MESMAS OU
EQUIPARAVEIS CIRCUNSTANCIAS (SÚMULA N. 290).